Tribunal: TCU
Processo: 039.777/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão julgou irregulares as contas dos embargantes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na execução de contrato para a prestação de serviços de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de tomada de Contas Especial instaurada a respeito de indícios de irregularidade identificados na execução do Contrato 19/2014, firmado pela União, por intermédio do Ministério da Saúde (MS), e a Empresa Cast Informática S.A., na presente oportunidade examinando-se Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração interpostos por Marcelo Narvaes Fiadeiro, Flávio Ferreira Dos Santos e Rodrigo Franco De Souza, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos Embargantes; e 9.3. encaminhar o presente feito à Serur para exame dos expedientes recursais interpostos por Magno Vieira Tobias (peça 460), Guilherme Telles Ribeiro, Luciano Tramontano Martins (peça 479) e Cast Informática (peças 476-477).